Tribunal: TJBA
Processo: 8106063-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106063-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARIA EULINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. MANUTENÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES OU ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a cláusula de juros moratórios pactuada em 8,739% ao mês, reduzi-la ao percentual de 1% ao mês, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior ou o abatimento do saldo devedor e fixar sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

Há seis questões em discussão: (i) saber se a Lei nº 10.931/2004 afasta a incidência do controle de abusividade sobre os juros moratórios estipulados em cédula de crédito bancário; (ii) saber se é válida a limitação judicial dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês; (iii) saber se o reconhecimento da abusividade dos encargos moratórios descaracteriza a mora; (iv) saber se é cabível a compensação dos valores apurados em favor da instituição financeira; (v) saber se houve sucumbência mínima do Banco a justificar a reforma do capítulo sucumbencial; e (vi) saber se podem ser acolhidos pedidos formulados em contrarrazões relativos à comunicação a cartório, sobrestamento e reunião de feitos.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, o que autoriza o controle judicial de cláusulas contratuais abusivas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 autoriza a pactuação de juros, despesas e demais encargos na cédula de crédito bancário, mas não institui regime quantitativo próprio para juros moratórios nem afasta o controle de abusividade.

5.

A estipulação de juros moratórios no patamar de 8,739% ao mês revela onerosidade excessiva e afronta o equilíbrio contratual, razão pela qual se mostra correta a limitação ao percentual de 1% ao mês, em consonância com a orientação da Súmula nº 379 do STJ.

6.

A redução dos juros moratórios abusivos não descaracteriza a mora quando preservados os encargos do período de normalidade, como os juros remuneratórios e a capitalização mensal, mantidos válidos pela sentença.

7.

A restituição simples dos valores pagos a maior, ou o abatimento do saldo devedor, deve ser preservada, pois a autora não interpôs recurso próprio ou adesivo para ampliar a condenação, impondo-se a observância dos limites objetivos da devolução recursal.

8.

Não cabe acolher a compensação automática e unilateral pretendida pela apelante, uma vez que a própria sentença já definiu a forma de recomposição patrimonial mediante restituição simples ou abatimento do saldo devedor.

9.

A distribuição da sucumbência fixada na origem deve ser mantida, pois a procedência parcial da demanda incidiu sobre ponto relevante da controvérsia, não se configurando decaimento mínimo da instituição financeira.

10.

Os pedidos formulados em contrarrazões para comunicação a Cartório, sobrestamento e reunião de feitos não comportam exame nesta sede, por extrapolarem os limites objetivos da devolução recursal e demandarem provocação pela via adequada.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A Lei nº 10.931/2004 não afasta o controle de abusividade dos juros moratórios estipulados em cédula de crédito bancário.

2. É abusiva a cláusula contratual que fixa juros moratórios em patamar manifestamente excessivo, admitindo-se sua limitação judicial a 1% ao mês.

3. A exclusão do excesso dos encargos moratórios não descaracteriza a mora quando mantidos válidos os encargos do período de normalidade.

4. É legítima a restituição simples dos valores pagos a maior, ou o abatimento do saldo devedor, nos limites da devolução recursal.

5. Não configura sucumbência mínima da instituição financeira a procedência parcial da demanda em ponto relevante da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 86 e 487, I; CDC, art. 51, IV e § 1º, III, e art. 42, p.u.; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 379; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, pub. 27.06.2022; TJBA, Apelação nº 8176096-41.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, pub. 12.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8106063-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e como apelado
MARIA EULINA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça